Tribunal: TJPA
Processo: 0009830-13.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009830-13.2017.8.14.0136

APELANTE: AILTON BATISTA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO - ARTIGO ART.157, §2º, II, POR 50 VEZES, C/C ART. 70 E ARTIGO 213, TODOS DO CPB – ABSOLVIÇÃO ANTE A DÚVIDA QUANTO À AUTORIA DO CRIME – PLEITO TOTALMENTE IMPROVIDO.

Existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 386/394, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para absolvição ao caso em análise.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

AILTON BATISTA RODRIGUES
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo da Vara de Canaã dos Carajás, pela prática delituosa descrita no art.157, §2º, II, por 50 vezes, c/c art. 70 e artigo 213, todos do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, na data do dia 21/09/2017, na zona rural de Canaã dos Carajás, em concurso de agentes e emprego de armas brancas e armas de fogo, subtraíram mediante grave ameaça das mais de 50 vítimas passageiros de ônibus das empresas “Real Maia” e “Aguatur”, vários bens móveis e dinheiro em espécie. Especificamente consta que o apelante, em dado momento da ação delituosa, ordenou que passageira descesse do ônibus, oportunidade em que praticou a conduta delituosa do artigo 213, caput, do Código Penal, constrangendo a vítima, mediante violência e grave ameaça, a praticar conjunção carnal e sexo oral.

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar o apelante como incurso na prática do delito previsto no artigo art.157, §2º, II, por 50 vezes, c/c art. 70 e artigo 213, todos do CPB, a pena de 17 (dezessete) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação penal, postulando pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e a sua consequente absolvição, visto que há dúvida quanto à autoria do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com
pedido de inclusão em pauta
de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Como já mencionado, a defesa requer a absolvição do apelante, alegando que são insuficientes as provas de autoria carreadas aos autos, nos termos do artigo 386, II do CPB.

Analisando detidamente os autos, verifica-se improcedente o pleito absolutório do recorrente, quando nos autos resta comprovada de maneira robusta, tanto a autoria quanto a materialidade dos delitos perpetrados pelo apelante em ambos os crimes, conforme será demonstrado a seguir.

Quanto ao crime de roubo e estupro, a materialidade dos crimes está provada pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 08/72) e pelo Relatório do IPL (fls. 59) e Exame de Corpo de Delito (fls. 39)

A autoria do apelante restou comprovada nos autos, seja pelos depoimentos testemunhais de Fernando Cardoso de Melo, Hercílio Costa dos Santos, Geslei Junior dos Santos, Manoel Bernardo Marinho e Dulcivane Ferreira de Araújo, em apontar o ora apelante como um dos autores do fato descritos na denúncia (fls. 280, 155, 324 e 344), visto que o apelante fora reconhecido pela vítima Dulcivane Ferreira de Araújo, como sendo o agente que retirou a camisa que cobria o rosto para a consumação do ato (estupro) (fls. 344 – Mídia).

Por oportuno, observa-se que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito de roubo, bem como no delito de estupro, quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, em que a narrativa das testemunhas, corroboram a versão da vítima.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO: IMPOSSIBILIDADE.
1. em delitos contra a dignidade sexual, geralmente cometidos longe da presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, principalmente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, como ocorre na hipótese
. 2. [...]. 3. [...] 4. inexistindo dúvidas acerca da autoria e materialidade do delito imputado na denúncia, a condenação do apelante deve ser mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (7568505, 7568505, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 386/394, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Portanto, são inconsistentes os motivos que o réu alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 21/03/2022